Tribunal: STF
Processo: HC 182124
Classe: HC
Órgão julgador: ROBERTO BARROSO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-03-11
Data de publicação: 2020-03-11

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: 
Ementa: Processual penal. Habeas corpus. Tráfico de drogas. Prisão preventiva. Ordem concedida de ofício.
1. Inexistindo pronunciamento colegiado do STJ, não compete ao STF examinar a questão de direito implicada na impetração. Precedentes.
2. A prisão preventiva de jovem com 29 anos de idade pelo tráfico de pequena quantidade de droga é contraproducente do ponto de vista da política criminal. 
3. Habeas corpus a que se nega seguimento. Ordem concedida de ofício.
    1. Trata-se de habeas corpus, com pedido de concessão de liminar, impetrado contra decisão monocrática do Ministro Antonio Saldanha Palheiro, do Superior Tribunal de Justiça, que não conheceu do HC 563.537/SP, mas concedeu a ordem de ofício para “determinar que o paciente aguarde o julgamento de seu recurso de apelação no regime semiaberto”.
    2. Extrai-se dos autos que o paciente – preso desde 04.11.2018 – foi condenado à pena de 5 (cinco) anos de reclusão, em regime inicial semiaberto, pelo crime previsto no art. 33 da Lei 11.343/06, vedado o direito de recorrer em liberdade.
    3. Contra a sentença condenatória, a defesa interpôs apelação no Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, pendente de julgamento. Na sequência, impetrou habeas corpus no Tribunal estadual, indeferido liminarmente.
    4. Sobreveio a impetração de HC no Superior Tribunal de Justiça. O Relator do HC 563.537, Ministro Antonio Saldanha Palheiro, não conheceu da impetração. Contudo, concedeu a ordem de ofício “a fim de determinar que o paciente aguarde o julgamento de seu recurso de apelação no regime semiaberto”.
    5. Neste habeas corpus, a parte impetrante sustenta a aplicabilidade, no caso, da minorante prevista no art. 33, § 4º, da Lei de Drogas. Alega, ainda, a ausência de fundamentação idônea para a decretação da prisão preventiva, assim como o excesso de prazo da custódia.
    6. A defesa pede seja redimensionada a pena aplicada pelo Juízo da origem, com a incidência da causa de diminuição de pena do art. 33, § 4º, da Lei de Drogas, e revogada a prisão processual do acionante. Subsidiariamente, pleiteia a substituição da custódia por medidas cautelares diversas da prisão. 
    7. Decido.
    8. Do ponto de vista processual, o caso é de habeas corpus substitutivo de agravo regimental (cabível na origem). Nessas condições, tendo em vista a jurisprudência da Primeira Turma do Supremo Tribunal Federal (STF), entendo que o processo deve ser extinto sem resolução de mérito, por inadequação da via processual (HC 115.659, Rel. Min. Luiz Fux). 
    9. Inexistindo pronunciamento colegiado do STJ, não compete ao STF examinar a questão de direito implicada na impetração. Nesse sentido foram julgados os seguintes precedentes: HC 113.468, Rel. Min. Luiz Fux; HC 117.502, Redator para o acórdão Ministro Luís Roberto Barroso; HC 108.141-AgR, Rel. Min. Teori Zavascki; e o HC 122.166-AgR, julgado sob a relatoria do Ministro Ricardo Lewandowski, assim ementado:
    “AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. PROCESSUAL PENAL. ALEGAÇÃO DE VIOLAÇÃO AO DEVIDO PROCESSO LEGAL. CERCEAMENTO DE DEFESA. VIOLAÇÃO AO ART. 422 DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL. DECISÃO MONOCRÁTICA PROFERIDA POR MINISTRO DO STJ. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO POR MEIO DE AGRAVO REGIMENTAL. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. PRECEDENTES. FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA NÃO ATACADOS. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. I - No caso sob exame, verifica-se que a decisão impugnada foi proferida monocraticamente. Desse modo, o pleito não pode ser conhecido, sob pena de indevida supressão de instância e de extravasamento dos limites de competência do STF descritos no art. 102 da Constituição Federal, que pressupõe seja a coação praticada por Tribunal Superior. Precedentes. II – O agravante não atacou os fundamentos da decisão agravada, o que atrai, por analogia, o teor da Súmula 283 desta Corte. III – Agravo regimental a que se nega provimento.”
    10. Sem prejuízo desse encaminhamento, a ordem deve ser concedida de ofício.
    11. Inicialmente, registro que as alegações de aplicabilidade da minorante prevista no art. 33, § 4º, da Lei de Drogas e de excesso de prazo da custódia preventiva não foram apreciadas pelas instâncias de origem (TJ/SP e STJ). O que impede o imediato exame das matérias pelo STF, sob pena de dupla supressão de instâncias.
    12. Ainda que assim não fosse, a dosimetria da pena é questão relativa ao mérito da ação penal, estando necessariamente vinculada ao conjunto fático e probatório, não sendo possível às instâncias extraordinárias a análise de dados fáticos da causa para redimensionar a pena finalmente aplicada. Nesse sentido, a discussão a respeito da dosimetria da pena cinge-se ao controle da legalidade dos critérios utilizados, restringindo-se, portanto, ao exame da “motivação [formalmente idônea] de mérito e à congruência lógico-jurídica entre os motivos declarados e a conclusão” (HC 69.419, Rel. Min. Sepúlveda Pertence).
    13. No caso, as instâncias de origem afastaram a aplicação da minorante do art. 33, § 4º, da Lei 11.343/2006, com base em dados objetivos da causa, notadamente porque “o réu praticava habitualmente o tráfico de drogas” (trecho da sentença condenatória). Sendo assim, o acolhimento da pretensão defensiva, nesse ponto, demandaria o reexame do material probatório da ação penal, inviável por meio da ação constitucional do habeas corpus.
    14. Além disso, o entendimento do STF é no sentido de que a aferição de eventual demora injustificada na tramitação da ação penal depende das condições objetivas da causa (complexidade da causa, número de acusados e a necessidade de expedição de cartas precatórias, por exemplo). De modo que, ausente comprovação de desídia estatal na condução do feito, não é possível o acolhimento da tese defensiva de excesso de prazo.
    15. Ocorre que a prisão preventiva de jovem com 29 anos de idade, primário, condenado pelo tráfico de quantidade pouco relevante de droga é contraproducente do ponto de vista da política criminal. Ademais, a sentença condenatória não apontou elementos concretos idôneos que evidenciem a necessidade da custódia processual. Trata-se de decisão genérica, fundada sobretudo na gravidade abstrata do tráfico de quantidade pouco expressiva de droga (53,33g de cocaína). 
    16. Nessas condições – para além de observar que o paciente, condenado em primeiro grau a 5 anos de reclusão, no regime semiaberto, está preso cautelarmente há mais de 1 ano –, não encontro no decreto de prisão preventiva a demonstração, empiricamente motivada, dos requisitos previstos no art. 312 do Código de Processo Penal (Cf. HC 109.449, Rel. Min. Marco Aurélio; e HC 115.623, Rel. Min. Rosa Weber). 
    17. Diante do exposto, com base no art. 21, § 1º, do RI/STF, nego seguimento ao habeas corpus. Contudo, concedo a ordem de ofício para revogar a prisão processual do paciente, facultado ao juízo da origem imposição de medidas cautelares diversas da prisão (art. 319 do CPP).
          Publique-se.
          Comunique-se, com urgência. 
          Brasília, 11 de março de 2020.
Ministro LUÍS ROBERTO BARROSO
                            Relator